Tribunal: TJMT
Processo: 1006759-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006759-82.2020.8.11.0000.
RECORRENTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTRO.
RECORRIDO: SANTA DE ARRUDA BOTELHO e OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 41265460-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – OBRA PARALISADA DESDE 2018 - DETERMINAÇÃO DE QUE A REQUERIDA DEPOSITE EM JUÍZO OS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Na forma do artigo 300 do CPC para obtenção de tutela antecipada há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Havendo substancial atraso na entrega da obra objeto da ação de rescisão do contrato particular de compra e venda, resulta viável a tutela antecipada deferida para que a construtora/vendedora deposite em juízo as parcelas pagas pela autora/compradora, até o julgamento final da demanda. Isto porque, a princípio, se em tese a compradora tem direito à rescisão e devolução dos valores pagos, de outro lado, a agravante poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato. (N.U 1006759-82.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi acolhido, no entanto sem efeitos modificativos (id. 47478495-TJ).
O Recorrente alega violação aos artigos 18 e 26-A, da Lei 6766/79, uma vez que o acordão objurgado não levantou em especifico a necessidade de incidência da Lei 6.766/79.
Recurso tempestivo (id. 50280985-TJ).
Contrarrazões no id. 55260487-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do Art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Ilustrativamente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 18 e 26-A, da Lei 6766/79, parte Recorrente defende que o acordão objurgado não levantou em especifico a necessidade de incidência da Lei 6.766/79, isso porque os Recorridos celebraram um Contrato e o simples fato de desistir de manter o imóvel não responsabiliza as Recorrentes a devolverem as quantias pagas por ele, bem como suspender os valores inerentes ao contrato.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco nos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII